Tribunal: STJ
Processo: 2179887-70.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947127 - SP (2025
/0191028-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SAMUEL IZIDORO DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: CRISTIANE QUEIROZ FERNANDES MACEDO - SP128529
AGRAVADO
: JORGE JOÃO BURUNZUZIAN
ADVOGADO
: JORGE JOÃO BURUNZUZIAN - SP099894
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
do agravo em recurso especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182
do STJ por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
4. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial inviabiliza o conhecimento do
agravo em recurso especial".
Documento eletrônico VDA52027904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 0c56d20d-fb56-48bd-a943-72843f64f21f

Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I.
:
Jurisprudência relevante citada STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 1.770.082/SP,
Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em 26/4/2021; STJ, AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 2.207.433/RS,
julgado em
STJ,
relator Ministro João Otávio de
13/3/2023;
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em 19/9/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/10/2025 03/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52027904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 0c56d20d-fb56-48bd-a943-72843f64f21f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947127 - SP (2025/0191028-
2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SAMUEL IZIDORO DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: CRISTIANE
QUEIROZ
FERNANDES
MACEDO
-
SP128529
AGRAVADO
: JORGE JOÃO BURUNZUZIAN
ADVOGADO
: JORGE JOÃO BURUNZUZIAN - SP099894
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso analogicamente a
Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
4. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
Documento eletrônico VDA51173901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/10/2025 20:52:26
Código de Controle do Documento: 69cfa4d5-c822-4d18-9543-f30fa6a1f504

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial inviabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
:
Jurisprudência relevante citada STJ, AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP, relator
Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
;
26/4/2021 STJ, AgInt no
AREsp n. 2.207.433/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em
; STJ, EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João
13/3/2023
Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgados em
.
19/9/2018
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência
da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante sustenta que impugnou todos os fundamentos que
deram suporte à decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Afirma o seguinte (fls. 275-276):

O texto é o 5o parágrafo de fls. 256 da Minuta de Agravo em Recurso
Especial, notadamente referindo-se ao que dispõe o art. 11 e ao artigo 140 do
Código de Processo Civil.
No parágrafo 6o de fls. 256 da referida Minuta, argumenta contra a falta de
prestação jurisdicional, notadamente contrariando o disposto no artigo 3o do Código
de Processo Civil:
[...]
No parágrafo 7o da mesma página da minuta, o enfrentamento da questão do
artigo 371 do Código de Processo Civil:
[...]
Documento eletrônico VDA51173901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/10/2025 20:52:26
Código de Controle do Documento: 69cfa4d5-c822-4d18-9543-f30fa6a1f504

TODAVIA, HÁ QUE RESSALTAR QUE A DISCUSSÃO NÃO
ENVOLVIA MATÉRIA DE FATO MAS SIM MATÉRIA DE DIREITO, QUAL
SEJA, A INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 842 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
Ao insurgir-se contra a R. Decisão de Inadmissão do Recurso Especial, o
Agravante combateu fundamentado no disposto no inciso IV do § 1o do artigo 489
do Código de Processo Civil:
[...]
O texto acima transcrito consta do 2o parágrafo de fls. 257 da Minuta, tratando
da violação do disposto também no artigo 3o do Código de Processo Civil. Assim,
reta claramente demonstrado que o Ilustre Ministro Relator se equivocou em sua
decisão, pois os tópicos e fundamentos foram devidamente enfrentados.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
interno ao colegiado para que lhe dê provimento.
As contrarrazões não foram apresentadas.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento em ação de execução.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme exposto na decisão de fls. 265-266, a decisão agravada
inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes fundamentos: "ausência de
afronta a dispositivo legal (art. 371 do CPC), ausência de afronta a dispositivo
legal (incisos do §1o do art. 489 do CPC), ausência de afronta a dispositivo legal
(arts. 3o, 11 e 140 do CPC) e Súmula 7/STJ".
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente os referidos fundamentos.
Documento eletrônico VDA51173901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/10/2025 20:52:26
Código de Controle do Documento: 69cfa4d5-c822-4d18-9543-f30fa6a1f504

Ainda que se possa considerar rebatida a ausência de afronta a
dispositivo legal, caberia à parte agravante demonstrar, no agravo em recurso
especial, a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, o que não ocorreu.
Ressalte-se que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
as "razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser veiculadas
na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois, convém
frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a fim de inovar a justificativa para
admissão do recurso excepcional, devido à preclusão consumativa" (AgInt no
AREsp n. 2.207.433/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira

Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/3/2023
17/3/2023
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a
incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois
convém frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a
justificativa para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
Documento eletrônico VDA51173901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/10/2025 20:52:26
Código de Controle do Documento: 69cfa4d5-c822-4d18-9543-f30fa6a1f504

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082
/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
, DJe
26/4/2021
de
.)
30/4/2021

Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp
n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Portanto, a parte recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão do
agravado.
decisum
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA51173901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/10/2025 20:52:26
Código de Controle do Documento: 69cfa4d5-c822-4d18-9543-f30fa6a1f504

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.947.127 / SP
Número Registro: 2025/0191028-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
005932531039
02531037019938260005
21798877020248260000
22746616820198260000
2531037019938260005
583051993253103
5932531039
593253103902531037019938260005
593253103902531037019938260005583051993253103
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAMUEL IZIDORO DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: CRISTIANE QUEIROZ FERNANDES MACEDO - SP128529
AGRAVADO
: JORGE JOÃO BURUNZUZIAN
ADVOGADO : JORGE JOÃO BURUNZUZIAN (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP099894
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SAMUEL IZIDORO DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: CRISTIANE QUEIROZ FERNANDES MACEDO - SP128529
AGRAVADO
: JORGE JOÃO BURUNZUZIAN
ADVOGADO : JORGE JOÃO BURUNZUZIAN - SP099894
TERMO
Documento eletrônico VDA52002403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:47:29
Código de Controle do Documento: 10ced39b-bc99-4b0f-8766-98c64cdc8396

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:47:29
Código de Controle do Documento: 10ced39b-bc99-4b0f-8766-98c64cdc8396